Tribunal: TJMT
Processo: 1004449-66.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004449-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERNESTO DIAVAN NETO - CPF: 862.358.349-34 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES - CNPJ: 61.590.410/0012-87 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PLANO DE SAÚDE – REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS - CARÊNCIA CONTRATUAL NÃO CUMPRIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO - COBRANÇA POSTERIOR – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE AS CONDIÇÕES DA COBERTURA NO MOMENTO DA UTILIZAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO
- EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos declaratórios movidos por
Bradesco Saúde S/A
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamante e deu-lhe parcial provimento.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne
a ausência de obrigação contratual da seguradora em arcar com os gastos médicos, eis que os exames foram realizados durante o período de carência contratual, não havendo nenhuma evidência de que o hospital tenha solicitado a autorização previamente ao atendimento.

O embargado apresentou contrarrazões no id. 131980697, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios, bem como pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Pois bem. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada,
não houve a negativa do atendimento médico, no entanto, as reclamadas não lograram êxito em demonstrar a devida informação ao consumidor no que concerne a ausência de cobertura dos exames e procedimentos realizados pela parte autora, em razão do não cumprimento do período de carência.

Neste sentido dispõe o art. 6º, inciso III, da Lei nº 8.078/90:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Logo, resta configurada a falha na prestação de serviço das reclamadas que autorizaram a realização dos exames e procedimentos médicos, mediante a utilização do plano de saúde do autor, para posteriormente cobrá-los do consumidor, o que enseja a declaração de inexistência de débito.

Diante disso, foi dado
parcial provimento
ao recurso interposto pela parte autora para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 8.748,19 (oito mil e setecentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos), indeferindo
o pedido de indenização por danos morais.

Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

De outro norte, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, formulado no id. 131980697, tenho que não merece acolhimento, uma vez que os embargos declaratórios opostos nos autos não possuem caráter protelatório.

Cita-se que o “
recurso é manifestamente protelatório quando for evidente que tenha a finalidade unicamente de retardar o andamento do processo. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento no sentido de que não se considera recurso manifestamente protelatório recurso em tese cabível pela legislação vigente”
(STJ, 6ª Turma, REsp 215.418/SP, Relator Ministro Vicente Leal, julgado em 16.05.2000 e publicado no DJ em 29.06.2000,
in
Renan Faria Kruger Thamay, Manual de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, 2018, pág. 545)
.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022